Tribunal: TJSP
Processo: 2234225-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Nova prolação de sentença em sede de Embargos de Declaração que não modificou a essência das obrigações outrora determinadas. Mantidas a obrigações das quais o agravante possuía plena ciência, sem necessidade de nova intimação. IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Idêntico teor aqui apresentado ainda não apreciado pelo juízo de origem.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Nova prolação de sentença em sede de Embargos de Declaração que não modificou a essência das obrigações outrora determinadas. Mantidas a obrigações das quais o agravante possuía plena ciência, sem necessidade de nova intimação. IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Idêntico teor aqui apresentado ainda não apreciado pelo juízo de origem. Inviável apreciação na estreita via deste agravo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000624559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234225-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que são agravantes
PAULO EDUARDO SOUZA DE FIGUEIREDO FERRAZ e MARISTELA
BRENTAN DE FIGUEIREDO FERRAZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234225-67.2019.8.26.0000 -Voto no 41748
2
Agravo de Instrumento no 2234225-67.2019.8.26.0000
Agravantes: Paulo Eduardo Souza de Figueiredo Ferraz e Maristela Brentan de
Figueiredo Ferraz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Fernandópolis
VOTO No: 41748
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Nova prolação de sentença
em sede de Embargos de Declaração que não modificou a
essência das obrigações outrora determinadas. Mantidas a
obrigações das quais o agravante possuía plena ciência, sem
necessidade
de
nova
intimação.
IMPUGNAÇÃO
EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. Idêntico teor aqui apresentado ainda
não apreciado pelo juízo de origem. Inviável apreciação na
estreita via deste agravo. NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO
EDUARDO SOUZA DE FIGUEIREDO FERRAZ E OUTRO, contra decisão proferida
nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
A decisão ora agravada rejeitou embargos de declaração
de determinou o cumprimento da sentença.
Insurge-se o agravante alegando haver inexigibilidade do
título especialmente diante da anulação de embargos de declaração integrante da
sentença, determinando pronunciamento sobre ponto omisso quanto à tutela antecipada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234225-67.2019.8.26.0000 -Voto no 41748
3
Insurge-se o agravante pleiteando, liminarmente, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da r. decisão
agravada.
O efeito suspensivo foi deferido às fls. 26.
Vieram aos autos as informações às fls. 45/46,
contrarrazões às fls. 55/64. A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do presente recurso (fls. 67/72).
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Em sede de apelação, de no 1002447-03.2016.8.26.0189),
houve-se por bem anular a decisão que julgou os Embargos de Declaração e, em razão
da anulação por este relator, nova decisão fora proferida pelo juízo de primeiro grau
mas, no entanto, os elementos não se modificaram de maneira substancial quanto ao
cumprimento das obrigações.
Acerca das alegações ventiladas pelo agravante, depreende-
se ser imperiosa a manifestação do juízo de primeiro grau sobre a impugnação lá
ofertada, notadamente em razão do idêntico teor aqui trazido, que pretende a declaração
de nulidade do cumprimento de sentença ou nova intimação para que cumpram as
determinações da sentença.
O juízo de primeiro grau, em sua nova decisão, alterou tão
somente as determinações quanto ao cômputo das áreas de preservação permanente na
instituição da reserva legal, remanescendo as demais obrigações sendo, ademais,
desnecessária nova intimação para cumprimento.
Nesta seara, não podem os argumentos mencionados
serem analisados nesta instância, na estreita via deste agravo, posto não permitir o
aprofundamento no objeto do litígio.
Assim, inviável a apreciação nesta instância de questões
de natureza satisfativa, ainda não examinadas em sede de primeira instância.
O objeto de decisão em recurso de Agravo de Instrumento
é a decisão monocrática atacada, assim como os seus fundamentos, não podendo este
órgão recursal decidir sobre matéria não resolvida pelo Juízo “a quo”, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234225-67.2019.8.26.0000 -Voto no 41748
4
supressão de instância.
Nesse sentido: "As questões não suscitadas e debatidas em
1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal,
pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição" (JTA
111/307).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considera-se prequestionada toda matéria relativa aos
recursos especial e extraordinário.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator